Tribunal: TJDFT
Processo: 0066744-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0066744-90.2009.8.07.0001 RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO RECORRIDO: CARLOS MATOS, MARIA NAZARE DE FREITAS MATOS DESPACHO Intimem-se os recorridos para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto à petição de ID no 29421205, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007